Tribunal: STF
Processo: HC 217070
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Flávio Roberto Silva e outro em favor de Matheus Antunes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do HC 704.048/MG (evento 2, fls. 250-9).



    O Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006)(evento 2, fls. 56-67).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    2. Na espécie, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas, assinalando a Corte de origem o fato de que ‘a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram’, destacando, ainda, que ‘a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciados fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06’ (e-STJ fl. 41).



    3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com repercussão no regime prisional. Assevera que o Paciente é ‘mula’ do tráfico, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, resultando inidônea a fundamentação que afastou a aplicação do redutor. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime mais brando.



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    No caso concreto, sobre a não aplicação do redutor, o magistrado primevo destacou: “Considerando as circunstâncias da infração, reputo que há nos autos elementos suficientes para se concluir que a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram. Anoto que a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciado fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. (...) Em razão do exposto, reputo inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06” (evento 2, fls. 41-2).



    A Corte local manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que “No caso em apreço, apesar da primariedade dos réus (CAC de fls. 129/130, 131/133 e 134/137), como relatado, constam dos autos informações dando conta que Bruno e Matheus já se dedicavam à atividades criminosas, sobretudo ao tráfico de entorpecentes. Além do mais, a natureza e vultuosa quantidade de drogas apreendidas [574kg (quinhentos e setenta e quatro quilogramas) de maconha, os quais estavam subdivididos em 518 (quinhentos e dezoito) tabletes] evidencia que os acusados, no mínimo, se dedicavam à atividade criminosa e que não se tratava de um tráfico eventual. É certo que a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada para os traficantes que ainda não se mostram envolvidos na criminalidade, o que não é o caso daqueles que são apreendidos com elevada quantidade de drogas.”(evento 2, fl. 107).



    Na mesma toada, ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, “embora mencionada a quantidade do entorpecente apreendido, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem o fato de que ‘a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram’, destacando, ainda, que ‘a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciados fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06’ (e-STJ fl. 41). (...). Insta consignar, também, que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. ”. 



    Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria). Nessa linha, não cabe o revolvimento de fatos e provas em “habeas corpus” se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora